Tribunal: TJSP
Processo: 1025609-62.2022.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Reexame necessário - Ação ordinária – Previdência Social – "SPPREV" – Pensão por morte – Benefício previdenciário pleiteado por mãe de servidora estadual falecida - Admissibilidade – Dependências econômica configurada nos autos – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do

Ementa:
Reexame necessário - Ação ordinária – Previdência Social – "SPPREV" – Pensão por morte – Benefício previdenciário pleiteado por mãe de servidora estadual falecida - Admissibilidade – Dependências econômica configurada nos autos – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.